Tribunal: TJES
Processo: 5001016-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-02-07

Ementa:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001016-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: F. B. A. A.

AGRAVADOS: R. A. V. e P. V. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MENOR – NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO QUE FIXA O PENSIONAMENTO MENSAL EM UM SALÁRIO-MÍNIMO – AUSENTES PROVAS DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE –
RECURSO PROVIDO.

1- O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1º, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer que a verba alimentar deve ser fixada observando-se a justa ponderação do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

2- Caso concreto em que além dos diversos bens listados na declaração de imposto de renda do Agravante, este ainda tem como dependentes econômicos, além do menor ora Segundo Agravado e do seu filho maior, dois adultos, circunstâncias indicativas das condições deste de arcar com gastos inclusive de terceiros, além de não ter apresentado documentos hábeis a embasar a assertiva referente ao decaimento de sua condição financeira e da inviabilização do custeio dos alimentos no valor discutido.

3- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001016-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO BRUNO ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO: RAQUEL ALVES VITORIO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001016-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: F. B. A. A.

AGRAVADOS: R. A. V. e P. V. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por F. B. A. A. devido à Decisão reproduzida no ID 1029229, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara de Família da Comarca de Serra, dentre outras providências, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por R. A. V., nos autos da “
Ação de Divórcio cumulada com Pedidos de Guarda, Alimentos, Partilha de Bens
”, a fim de fixar os alimentos provisórios a serem pagos pelo ora Agravante em favor de seu filho menor, P. V. A., em 1 (um) salário-mínimo, além de determinar que arque com metade dos gastos com medicamentos, uniforme e material escolar.

Nas razões recursais de ID 1029385, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, com a redução dos alimentos para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, ao argumento de que sua atividade laborativa se restringe à impressão de material de uso publicitário, uma vez que, com a separação do casal, a Primeira Agravada ficou com os equipamentos de camisaria, reduzindo a capacidade produtiva, de modo que, atualmente, não possui condições financeiras de arcar com o referido pensionamento.

Afirma ainda possuir outro filho que, apesar de maior de idade, ainda é seu dependente financeiro.

Decisão de ID 1049794, por meio da qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 1207322, sendo no mesmo sentido o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 1343617).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2021.

Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001016-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: F. B. A. A.

AGRAVADOS: R. A. V. e P. V. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por F. B. A. A. devido à Decisão por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara de Família da Comarca de Serra, dentre outras providências, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por R. A. V., nos autos da “
Ação de Divórcio cumulada com Pedidos de Guarda, Alimentos, Partilha de Bens
”, a fim de fixar os alimentos provisórios a serem pagos pelo ora Agravante em favor de seu filho menor, P. V. A., em 1 (um) salário-mínimo, além de determinar que arque com metade dos gastos com medicamentos, uniforme e material escolar.

Nas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, com a redução dos alimentos para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

Especificamente quanto ao tema objeto de análise, como se sabe, os alimentos em exame devem observância ao § 1º do art. 1.694 do Código Civil - CC, que assim estabelece:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
. (Sem grifo no original)

A doutrina, ao analisar o dispositivo ora mencionado, há muito já se pronunciava no sentido de que os alimentos devem atender ao binômio necessidade de quem postula e capacidade daqueles que devem fornecê-los, acrescentando, ainda, a proporcionalidade. Trago, pois, à baila, as lições de Yussef Said Cahali
1
:

“Tal como os pressupostos da necessidade e da possibilidade, a regra da proporção é maleável e circunstancial, esquivando-se o Código, acertadamente, em estabelecer-lhe os respectivos percentuais, pois a final se resolve em juízo de fato ou valorativo o julgado que fixa a pensão.

Conforme assinalava Sílvio Rodrigues, o dispositivo 'não significa que, considerando essas duas grandezas (necessidade e possibilidade), se deva inexoravelmente tirar uma resultante aritmética, como, por exemplo, fixando sempre os alimentos em um terço ou em dois quintos dos ganhos do alimentante.

Tais ganhos, bem como as necessidades do alimentado, são parâmetros onde se inspirará o juiz para fixar a pensão alimentícia. O legislador quis deliberadamente ser vago, fixando apenas um standard jurídico, abrindo ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar-lhe o enquadramento dos mais variados casos'.

(...)

Daí dizer-se que, quando o Código Civil determina que alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, está deixando ao prudente critério do juiz a estimativa, para que bem se pesem aquelas e estas, não estando o julgador adstrito ao princípio da estrita legalidade.”

Também importa salientar que, em se tratando de menor absolutamente incapaz, assim como entendeu o MM. Juiz
a quo
, a necessidade é presumida. Nesse sentido, o seguinte julgado deste TJES:

(...). O dever de prestar alimentos aos filhos menores independe da demonstração da necessidade, a qual, nesses casos, é presumida. Precedentes. (...). (TJES, Agravo de Instrumento n.º 0014808-42.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel.: Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 04.02.2020).

Já quanto à capacidade do Agravante em prestar alimentos, alega que a sua atividade laborativa se restringe à impressão de material de uso publicitário, uma vez que, com a separação do casal, a Primeira Agravada ficou com os equipamentos de camisaria, reduzindo a capacidade produtiva, de modo que, atualmente, não possui condições financeiras de arcar com o referido pensionamento. Afirma ainda possuir outro filho que, apesar de maior de idade, ainda é seu dependente financeiro.

Ocorre, contudo, que a capacidade do Agravante, como concluído na decisão recorrida, encontra-se, ainda que perfunctoriamente, demonstrada. Isso porque dos elementos de prova colhidos nos autos constata-se que a verba alimentar fixada está dentro de suas possibilidades, conforme se verifica do seguinte trecho da Decisão recorrida:

“(...) Existe indicativo de que tenha padrão de vida acima da médica nacional, tendo em vista as fotos dos móveis objeto da partilha e o teor de sua declaração de IR juntada aos autos. No ponto, cabe assinalar que não há registro de que o requerido tenha outros dependentes menores de 18 anos, embora três outros adultos apareçam como dependentes na declaração de IR. Cabe assinalar, ainda, que o requerido vive em uma cidade pequena e ali explora seu patrimônio e exerce sua atividade profissional.” (ID 1029229 – pág. 2)

Ademais dos bens listados na declaração de imposto de renda de ID 1029233, merece relevo, como dito, que além do menor ora Segundo Agravado e do seu filho maior, constam mais 2 (dois) adultos como dependentes do Agravante, circunstâncias indicativas das condições deste de arcar com gastos inclusive de terceiros.

Some-se a isso que o Alimentante não apresentou documentos hábeis a embasar a assertiva referente ao decaimento de sua condição financeira e da inviabilização do custeio dos alimentos no valor discutido, conduzindo ao entendimento de sua plena possibilidade.

Há que se ponderar ainda que a obrigação de prestar alimentos ao filho deve ser compartilhada entre ambos os pais e que,
in casu
, os gastos com o menor, aparentemente, não podem ser supridos apenas com o valor auferido pela genitora que, de acordo com a exordial, totaliza R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) – sendo R$ 600,00 (seiscentos reais) relativo ao auxílio-emergencial recebido do Governo e o restante, de trabalho informal que exerce em lavoura de café.

Assim, porque o percentual estabelecido no
decisum
objurgado (100% do salário-mínimo) foi estabelecido na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, em observância à justa ponderação do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não vislumbro motivos para modificar a decisão exarada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1

In
Dos Alimentos. 6. ed. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2009, p. 518-519.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001016-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: F. B. A. A.

AGRAVADOS: R. A. V. e P. V. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MENOR – NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO QUE FIXA O PENSIONAMENTO MENSAL EM UM SALÁRIO-MÍNIMO – AUSENTES PROVAS DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1- O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1º, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer que a verba alimentar deve ser fixada observando-se a justa ponderação do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

2- Caso concreto em que além dos diversos bens listados na declaração de imposto de renda do Agravante, este ainda tem como dependentes econômicos, além do menor ora Segundo Agravado e do seu filho maior, dois adultos, circunstâncias indicativas das condições deste de arcar com gastos inclusive de terceiros, além de não ter apresentado documentos hábeis a embasar a assertiva referente ao decaimento de sua condição financeira e da inviabilização do custeio dos alimentos no valor discutido.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.